Tribunal: TJSP
Processo: 1008821-43.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.C. Respetição de indébito e indenização por danos morais – Cartão de crédito – Reserva de margem consignável (RMC) – Sentença de improcedência – Autora que nega a contratação do cartão – Alegação de venda casada e abuso em face da hipossuficiência – Não configuração - Regularidade da contratação – Uso efetivo do cartão de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.C. Respetição de indébito e indenização por danos morais – Cartão de crédito – Reserva de margem consignável (RMC) – Sentença de improcedência – Autora que nega a contratação do cartão – Alegação de venda casada e abuso em face da hipossuficiência – Não configuração - Regularidade da contratação – Uso efetivo do cartão de crédito para compras e saques e ainda transferência de valores não negado pela autora – Inexistência de ato ilícito - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706778
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1008821-43.2018.8.26.0196, da Comarca de
Franca, em que é apelante MARIA APARECIDA PEREIRA DE
ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008821-43.2018.8.26.0196 - Franca Voto no 42066- E/D/O/V/S
VOTO No: 42066
APEL.No: 10008821-43.2018.8.26.0196
COMARCA: FRANCA 2a VARA CÍVEL
APTE. : MARIA APARECIDA PEREIRA DE ANDRADE JG
APDO. : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
APELAÇÃO Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual
c.C. Respetição de indébito e indenização por danos morais Cartão de
crédito Reserva de margem consignável (RMC) Sentença de
improcedência Autora que nega a contratação do cartão Alegação
de venda casada e abuso em face da hipossuficiência
Não
configuração - Regularidade da contratação Uso efetivo do cartão de
crédito para compras e saques e ainda transferência de valores não
negado pela autora Inexistência de ato ilícito - Decisão mantida
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls. 282/286, cujo relatório fica
adotado, prolatada pelo MM. Juíz de Direito Marcelo
Augusto de Moura que julgou improcedente ação declaratória
de nulidade de cláusula contratual c.c. repetição de
indébito e indenização ajuizada pela apelante.
Sustenta a recorrente, em síntese, que
firmou o recorrido empréstimo consignado, mas e nenhum
momento requereu cartão de crédito. Alega que o cartão de
crédito com reserva de margem consignado constitui venda
casada. Discorre sobre sua hipossuficiência. Pleiteia a
repetição dos valores cobrados indevidamente, assim como
indenização (fls. 288/300).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008821-43.2018.8.26.0196 - Franca Voto no 42066- E/D/O/V/S

Recurso
tempestivo
e
respondido,
(fls.
303/316), anotada a justiça gratuita(fls. 31).

É O RELATÓRIO.
O recurso não merece provimento.
Narra a autora que realizou um empréstimo
consignado em seu benefício, sendo certo que foi
surpreendida com a emissão de cartão de crédito com margem
consignável que não foi solicitado.
Após a apresentação de defesa e réplica foi
o feito sentenciando sobrevindo a sentença ora guerreada.
O acervo documental constante dos autos não
dá lastro à versão apresentada na inicial, mas, ao
contrário, aponta para a contratação perfeita e acabada,
não havendo, pois, qualquer razão de ordem jurídica para
que seja declarada a tão almejada nulidade.
O desconto ora combatido, do qual cuidam os
autos, denominado Reserva de Margem Consignável (RMC),
possui respaldo legal, estando previsto no artigo 6o da
Lei no 10.820/2003 (com redação alterada pela Lei no
13.172/2015), a qual dispõe sobre desconto em folha de
pagamento de valores destinados ao pagamento de cartão de
crédito.
No caso presente, não há que se falar em
qualquer nulidade, seja por suposta venda casada ou mesmo
abuso face a hipossuficiência suscitada pela autora.
A despeito da negativa inicialmente exposta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008821-43.2018.8.26.0196 - Franca Voto no 42066- E/D/O/V/S
restou demonstrado nos autos que a autora aderiu ao
contrto de cartão, efetuou saques, utilizou para compras.
Note-se que a demandante, não nega e nem
impugna a utilização do cartão, muito menos nega a
transferência de valores de fls. 199 e seguintes.
Nesse cenário, anote-se restar afastada do
caso a alegação de venda casada, pois a autora sequer
indica qual seria o produto ou serviço que teve seu acesso
condicionado à adesão ao cartão de crédito.
Além
disso,
são
claros
os
termos
da
contratação, havendo menção à adesão à essa forma de
concessão de crédito bem como autorização para reserva de
margem consignável com desconto em folha de pagamento.
Assim,
diante
da
demonstração
de
fato
impeditivo da pretensão da autora à luz do que dispõe o
artigo 373, II do CPC, não há como acolher seu pedido e,
por conseguinte, as demais pretensões, concluindo-se pela
validade da contratação, mostrando-se correto o decreto de
improcedência da ação.
Na esteira desse entendimento, tem-se que a
sentença deu justa e adequada solução ao litígio, devendo
ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao
recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR